Tribunal: TJDFT
Processo: 0753597-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0753597-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZILTON ALVES DE ALENCAR AGRAVADO: KIRTON BANK S.A, DALCAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA D E S P A C H O Tornem os autos à Defensoria Pública, a fim de que se manifeste sobre a devolução do AR (ID no 55416770). Brasília/DF, em 23 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator